Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (id 15864963) à decisão desta Relatoria (id 15130952) que homologou os cálculos constantes do id 10750825, para que produzissem os efeitos jurídicos e legais. O embargante aponta omissão consistente na falta de contextualização da decisão, bem como na falta de deliberação acerca do exposto na petição do ente público (id 13676205), que teria tratado de tema que afetará a quantia buscada pelo credor, qual seja, a base de cálculo. Afirma, em suma, que o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) deverá incidir exclusivamente sobre a remuneração de março/1990, ou seja, aquela vigente à época da lesão. Requer, assim, sejam os embargos providos para que seja sanada a omissão. Em contrarrazões (id 20611418), o embargado, preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso, e, no mérito, pugna pelo não provimento dos embargos. Inicialmente os embargos não foram conhecidos, por intempestividade (id 21470831), mas a decisão foi declarada nula por esta Relatoria nos termos da decisão posterior de id 40259973. É o relato do essencial. DECIDO. Examinando os autos, em que pese à argumentação do Ente Estatal, verifico que, ao homologar os cálculos constantes do id 10750825, a decisão ora embargada expressamente incluiu, em seus efeitos jurídicos, a base de cálculo ali constante e, numa simples observação das planilhas, vê-se que o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) incidiu exclusivamente sobre a remuneração de março/1990, paga em abril/1990, ou seja, aquela vigente à época da lesão, conforme se observa na p. 6 do referido id 10750825. Outrossim, consigno que os cálculos homologados pela decisão embargada foram elaborados pelo próprio DISTRITO FEDERAL, razão pela qual contemplariam a base de cálculo almejada. Nesse sentido, não há omissão a ser dissipada por meio da presente via aclaratória. Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator